Tribunal: TJPA
Processo: 0003888-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003888-73.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FLAVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 21 DA LEI 3.688/41. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar.
Ademais, a
versão apresentada não encontra qualquer respaldo na prova dos autos, onde restou plenamente comprovada a prática do crime em análise.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
BRUNO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA,
com patrocínio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença (ID n° 10433960) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples e ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), por incorrer nas sanções penais do artigo 21 da Lei 3.688/41.

Narra a denúncia (ID n° 10433936), em síntese, que no dia 12/04/2019

o acusado compareceu à residência da genitora da vítima, onde ela estava morando. Nesse momento, ao atender chamado do réu, a vítima lhe disse que não tinha interesse em o relacionamento. Contrariado, o acusado passou a agredi-la fisicamente, dando-lhe um tapa no ouvido.

O Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, denunciou o nacional, já qualificado, como incurso nas sanções penais do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41, em razão de, no dia 12/04/2019, ter praticado vias de fato contra a sua ex-companheira Amanda da Silva Leão.

Recebida a denúncia (fl. 03), o réu, apresentou resposta à acusação (fls. 06/08), por meio de Defensor Público, no prazo legal.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22/11/2021, foi ouvida apenas a vítima. O réu não compareceu na audiência nem justificou sua ausência, pelo que o feito prosseguiu nos termos do art. 367 do CPP.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em razões recursais (ID n° 10433963), pugna a defesa pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas.

Em Contrarrazões (ID n° 10433972) ao recurso interposto, o Ministério Público de 1° Grau, por meio do Douto Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros, confrontou os argumentos apresentados pela defesa, requerendo, ao final, o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida em sua totalidade.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID 11055867, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu quanto à contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, alegando que as provas produzidas são insuficientes para a sua condenação, devendo-se prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Não possui razão o apelante.

A autoria e a materialidade delitiva restou comprovada por meio do depoimento da vítima Amanda da Silva Leão, que confirmou os fatos narrados na peça acusatória, onde declarou: “
(...) Que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e que, no dia do fato, estava na residência de sua genitora quando ele chegou ao local chamando-lhe para conversar. A depoente disse ao ex-companheiro que não tinha interesse em reatar o relacionamento, momento em que o réu desferiu um tapa em seu rosto. Em seguida, a vítima recebeu uma ligação da escola de sua filha, informando que o acusado estava no local e tinha a pretensão de levar a criança. A ofendida dirigiu-se até a escola e o réu já não se fazia presente. Após o ocorrido, procurou a delegacia. Relatou que já havia sofrido violência doméstica anteriormente e que o acusado é usuário de drogas. Declarou que sua mãe e vizinhos presenciaram o fato”.

Analisando o depoimento da vítima e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Ademais, em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Outrossim, concomitante a isso, destaca-se que o próprio acusado confirmou os fatos em sede policial, além de já ter respondido a outra ação penal em decorrência de violência doméstica contra a mulher.

Assim, não há, portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

BRUNO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022